Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603341-63.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
14/08/2024
Número: 0603341-63.2022.6.16.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 05/07/2024
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual- ELEICAO 2022 - AMAURY CASTANHO-
PROGRESSISTAS - PP
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
AMAURY CASTANHO (EMBARGANTE)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
GIULIANO ROBINSON (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43933798
13/08/2024
18:08
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.674

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603341-
63.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
EMBARGANTE: AMAURY CASTANHO
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR0063833
ADVOGADO: GIULIANO ROBINSON - OAB/PR102528
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E DE
OBSCURIDADE.
MERO
INCONFORMISMO.
MATÉRIA
DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração não têm por objetivo rediscutir
matéria já enfrentada no acórdão, mas apenas sanar omissões,
contradições ou obscuridades, ou ainda, corrigir erros materiais,
nos termos do artigo 275 do Código Eleitoral e do artigo 1.022 do
Código de Processo Civil.

2. Não se vislumbra que houve omissão e obscuridade no
acórdão embargado, mas inconformismo com a decisão que, ao
reconhecer irregularidades, desaprovou as contas e determinou o
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

3. Irresignação que retrata mero inconformismo com a decisão
embargada.

4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.

Num. 43933798 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/08/2024 18:08:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081318080379200000042887791
Número do documento: 24081318080379200000042887791
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/08/2024 11:25:55

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 13/08/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por Amaury
Castanho em face do Acórdão nº 63.492 que, por unanimidade de votos, desaprovou as
contas do prestador e determinou o recolhimento do montante de R$ 9.800,00 ao
Tesouro Nacional, com fundamento no artigo 32, § 1º, inciso VI, e no artigo 79, §§ 1º e
2º, ambos da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Em suas razões recursais (ID 43905298), o embargante aduziu, em síntese,
que: a) o acórdão recorrido considerou irregular a despesa efetuada com Fabrício Ricardo
Cunha, pelo fato do contrato não especificar que o serviço de motorista seria prestado em
trio elétrico, sendo, portanto, omisso por não indicar a norma que exige tal especificação,
posto que o artigo 35,§ 12º, da Resolução nº 23.607/2019 não apresenta esta exigência,
e b) a decisão embargada é obscura por considerar irregulares os dois contratos
celebrados com o prestador Valter José Benelli, sem ter apontado qualquer prova de que
não houve a prestação dos serviços da primeira contratação. Ao final, pugnou pelo
conhecimento e provimento do recurso, para que sejam afastadas as irregularidades
apontadas e as determinações de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e pela rejeição
dos embargos de declaração, eis que ausentes os vícios que justificam o seu acolhimento
(ID 43911430).

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

De acordo com o artigo 275 do Código Eleitoral e o artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos em face de qualquer
decisão judicial para sanar obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, para correção de
Num. 43933798 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/08/2024 18:08:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081318080379200000042887791
Número do documento: 24081318080379200000042887791
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/08/2024 11:25:55

erro material:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código
de Processo Civil.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

b.1) Da Omissão

Em suas razões recursais, o embargante explanou que o acórdão recorrido
considerou irregular a despesa efetuada com Fabrício Ricardo Cunha, pelo fato do
contrato não especificar que o serviço de motorista seria prestado em trio elétrico, sendo,
portanto, omisso por não indicar a norma que exige tal especificação, posto que o artigo
35, § 12º, da Resolução nº 23.607/2019 não apresenta esta exigência.

Pois bem.

Quanto à omissão sanável pela via dos embargos de declaração, José Jairo
Gomes[1] ensina que:

[...] haverá omissão se a decisão, em sua fundamentação, deixar de
considerar fato, alegação, ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o órgão judicial.

A despeito das explanações apresentadas pelo embargante, observa-se que
o acórdão recorrido não apresenta a omissão suscitada, tendo fundamentado a
irregularidade da despesa efetuada com Fabrício Ricardo Cunha, no artigo 35, § 12º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, em razão deste dispositivo legal exigir que o contrato
apresente detalhadamente os serviços contratados, e, no caso em análise, o instrumento
contratual não apresentou qualquer menção à condução de trio elétrico, constando
apenas a informação de que o prestador de serviços exerceria a função de motorista,
para distribuir material de campanha do candidato (ID 43667392).

Nota-se, ainda, que a irregularidade da referida despesa também foi
considerada em razão de não haver registro de qualquer cessão ou locação de veículos
para a campanha do prestador. Veja-se:

a.3) Das Irregularidades nas Despesas com Pessoal Efetuadas com Recursos
Provenientes do Fundo Partidário - FP

No parecer conclusivo (ID 43786006 - Item 7), foram registradas as seguintes
irregularidades nas despesas efetuadas com pessoal, custeadas com recursos
provenientes do Fundo Partidário - FP: a) contratação de FABRICIO RICARDO
CUNHA, para prestar o serviço de motorista com o intuito de distribuir material de
campanha do candidato (ID 43667392), no valor de R$ 4.000,00, em razão da
Num. 43933798 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/08/2024 18:08:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081318080379200000042887791
Número do documento: 24081318080379200000042887791
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/08/2024 11:25:55

ausência de registro de cessão ou locação de veículos para a campanha, [...].

Intimado para manifestação quanto às impropriedades apontadas, o prestador afirmou
que apontou-se no Parecer Técnico Conclusivo (id. 43786006) a existência de
irregularidades nas despesas contraídas com Fabricio Ricardo Cunha Gomes (id.
43667392), na medida em teria sido contratado como motorista, havendo, todavia, a
descrição da função exercida como "distribuição de material de campanha" [...]De fato,
houve a contratação para motorista, devendo exercer suas atividades em trio elétrico
devidamente contratado (id. 43667320 [...]. [...] A descrição, embora imprecisa, não
prejudica a atividade fiscalizatória da Justiça Eleitoral. Em verdade, observa-se que a
atividade de motorista não se mostrou necessária ao longo de todo o período de
campanha, motivo pelo qual o prestador de serviços passou a exercer o cargo de
coordenador de campanha. Referida alteração foi registrada em novo contrato (id.
43667401), mediante pagamento de valor complementar [...].

A propósito das despesas com pessoal, o artigo 35, §12º, da Resolução TSE n.
23.607/2019, estabelece: Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos
limites fixados nesta Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26): § 12. As despesas com
pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral das pessoas prestadoras
de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das
atividades executadas e da justificativa do preço contratado.

[...]

Em se tratando de gastos eleitorais com pessoal, ainda que comprovado o pagamento
e identificado seu destinatário, a regularidade da despesa está condicionada ao
detalhamento do serviço prestado, conforme determina o artigo 35, § 12º, da
Resolução TSE nº 23.604/2019.

Pois bem.

Quanto à despesa efetuada com FABRICIO RICARDO CUNHA, verifica-se que o
prestador apresentou o respectivo contrato, contendo a informação de que o prestador
de serviços foi contratado para exercer a função de motorista para distribuir material
de campanha do candidato (ID 43667392), não havendo qualquer menção à
condução de trio elétrico.

Ao contrário do explanado pelo prestador, a descrição do objeto do contrato celebrado
para a prestação de serviços nas campanhas eleitorais deve ser precisa, retratando
com fidelidade a função a ser exercida pelo contratado, para que haja transparência
dos gastos eleitorais e efetiva fiscalização das contas pela Justiça Eleitoral e pelos
eleitores.

Do exame dos autos, denota-se que não há registro de qualquer cessão ou locação
de veículos para a campanha do prestador, restando, portanto, configurada a
irregularidade na despesa apontada e, consequentemente, a utilização indevida dos
recursos provenientes do Fundo Partidário - FP.

A insurgência do embargante, portanto, não diz respeito a quaisquer vícios
passíveis de oposição de embargos de declaração, mas ao descontentamento com a
solução dada ao caso, pretendendo, na verdade, a rediscussão do mérito, diante do seu
inconformismo com o resultado do julgamento, o que é vedado pela estreita via dos
embargos de declaração.

b.2) Da Obscuridade

Num. 43933798 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/08/2024 18:08:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081318080379200000042887791
Número do documento: 24081318080379200000042887791
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/08/2024 11:25:55

Em suas razões recursais, o embargante explanou que a decisão embargada
é obscura por considerar irregulares os dois contratos celebrados com o prestador Valter
José Benelli, sem ter apontado qualquer prova de que não houve a prestação dos
serviços da primeira contratação.

Nas palavras de José Jairo Gomes: Há obscuridade quando o sentido da
decisão judicial é racionalmente incompreensível, de maneira que não se pode saber ao
certo o que foi decidido. Pode ela ter origem em defeitos linguísticos no texto da decisão,
tais como imprecisão, ambiguidade ou confusão. Também pode decorrer de incorreta
compreensão ou má expressão de princípios e conceitos indeterminados (Recursos
Eleitorais, 7ª ed., Atlas, páginas 108 e 109).

Nada obstante as alegações apresentadas pelo embargante, não se
vislumbra que houve obscuridade no acórdão prolatado, tendo sido esclarecido que a
irregularidade se deu em razão de haver duas contratações simultâneas com o mesmo
prestador, para prestar o mesmo serviço, custeadas com recursos provenientes do Fundo
Partidário. Veja-se:

a.3) Das Irregularidades nas Despesas com Pessoal Efetuadas com Recursos
Provenientes do Fundo Partidário - FP

No parecer conclusivo (ID 43786006 - Item 7), foram registradas as seguintes
irregularidades nas despesas efetuadas com pessoal, custeadas com recursos
provenientes do Fundo Partidário - FP: [...] b) a celebração de dois contratos de
prestação de serviços com VALTER JOSÉ BENELLI, contendo o mesmo objeto e
período de vigência (Contrato de prestação de serviços para a função de
"coordenação de campanha", no período de 23/08/2022 a 30/09/2022, no valor de R$
3.000,00 - ID 43667391 e Contrato de prestação de serviços para a função de
"coordenador de campanha", no período de 04/09/2022 a 02/10/2022, no valor de R$
2.500,00 - ID 43667390).

Intimado para manifestação quanto às impropriedades apontadas, o prestador afirmou
que [...] identificou a assessoria técnica uma duplicidade de contratos com o
fornecedor Valter Jose Benelli [...]. [...] Trata-se,, em verdade, de equívoco por parte
do candidato, que se confundiu quando do preenchimento do primeiro contrato, onde
deveria constar o termo final em 03/09/2022. Por desídia, inverteram-se os dígitos,
fazendo-se constar a data de 30/09/2022. Fato é que o prestador foi contratado em
duas oportunidades, para os seguintes períodos, quais sejam: de 23/08/2022 até
03/09/2022, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), bem como de 04/09/2022 até
02/10/2022 no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Explica-se, para
evitar maiores dúvidas, que o segundo contrato se deu em valor menor em razão de
ter se estabelecido uma continuidade na prestação dos serviços (ID 43802142).

[...]

[...] não há como se acatar a justificativa apresentada pelo prestador em relação às
irregularidades apontadas nos gastos realizados com VALTER JOSÉ BENELLI, pois o
instrumento contratual deve apresentar com clareza todo o detalhamento da
prestação dos serviços, não sendo aceitável a mera alegação de desídia no
preenchimento do prazo da vigência contratual.

Ademais, nota-se que foram efetuados dois pagamentos ao contratado, o primeiro em
23/8/2022, correspondendo à data de início da vigência do primeiro contrato, no valor
de R$ 3.000,00 (ID 43667391), e o segundo em 04/09/2022, correspondendo à data
de início da vigência do segundo contrato, no valor de R$ 2.500,00 (ID 43667390),
Num. 43933798 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/08/2024 18:08:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081318080379200000042887791
Número do documento: 24081318080379200000042887791
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/08/2024 11:25:55

restando demonstrado que foram celebrados dois contratos simultâneos, com o
mesmo objeto e prestador, custeados com recursos públicos, o que caracteriza o uso
indevido dos recursos provenientes do Fundo Partidário - FP.

Desse modo, ante a inexistência de obscuridade no acórdão embargado,
deve o recorrente se utilizar da via recursal adequada para reapreciação da matéria já
decidida.

De qualquer modo, consideram-se incluídos no acórdão todos os elementos
que a embargante suscitou com o fim de prequestionamento, nos termos do artigo 1.025
do Código de Processo Civil[2].

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao
recurso de embargos de declaração.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0603341-63.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON
RICARDO FOGAÇA - EMBARGANTE: AMAURY CASTANHO - Advogados do EMBARGANTE:
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS -
PR57666-A, GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, ANDRE EIJI SHIROMA - PR0063833,
GIULIANO ROBINSON - PR102528.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do relator.

[1] GOMES, José Jairo. Recursos eleitorais - 7ª ed. - Barueri: Atlas, 2022, p. 109.
[2]Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante
suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade.
Num. 43933798 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/08/2024 18:08:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081318080379200000042887791
Número do documento: 24081318080379200000042887791
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/08/2024 11:25:55

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz, e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 13.08.2024

Num. 43933798 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/08/2024 18:08:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081318080379200000042887791
Número do documento: 24081318080379200000042887791
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/08/2024 11:25:55